Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUÍNTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 641,33, pelo pagamento do ITBI efetuado em excesso. Em suas razões, o réu/recorrente suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em face da admissão do RE 1.412.419 pelo STF no REsp n. 1.937.821/SP (Tema 1.113 do STJ), bem ainda, a incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria, haja vista a necessidade de produção de prova pericial para a concessão do benefício postulado pela parte autora. No mérito, alega, em síntese, que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor venal, por expressa previsão legal, não correspondendo, necessariamente, ao valor pelo qual se efetuou a transação imobiliária. Alega, ainda, que não houve impugnação administrativa ao lançamento tributário efetuado. Requer, ao final, seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Parte isenta de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.

3. Da preliminar de suspensão do processo em decorrência do Tema 1.113, do STJ. A interposição de Recurso Extraordinário no processo paradigma (Resp 1.937.821/SP), remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE n. 1.412.419/SP), bem como a ausência de trânsito em julgado, não impõem o sobrestamento da demanda, porquanto não há, até o momento, decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Nesse sentido, cito precedentes: (Acórdão 1823937, 07538778520238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1787513, 07339321520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por esse motivo, impõe-se a rejeição da preliminar de suspensão do processo.
4. Da preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria por se necessária a produção de prova pericial. No caso em análise, a realização de perícia, fator que atrairia a competência das varas de fazenda pública, constitui-se em prova meramente protelatória, mostrando-se absolutamente desnecessária para o deslinde da questão, uma vez que os documentos acostados aos autos e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria são suficientes para o julgamento do caso, autorizando a rejeição da preliminar de incompetência.
5. Na questão de fundo, base de cálculo do ITBI, dispõe o Código Tributário Nacional que a base de cálculo do imposto de transmissão inter vivos é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). A Lei Distrital n. 3.830/2006, em seu artigo 6o, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, dispõe que o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Nesse sentido, caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN, verbis: “quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
6. A questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.113), restando assim decidido: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
7. No caso em análise, verifica-se pelos documentos anexados, que o imóvel adquirido pela parte recorrida foi arrematado pelo valor de R$ 100.800,00 (ID 57069631), sendo que o ITBI foi calculado com base no valor venal de R$ 122.177,65 (ID 57069634) e que houve o pagamento do valor do ITBI no valor de R$ 3.665,33 (ID 57069634).
8. Não há menção, pelos documentos acostados, da existência de um processo administrativo regular, nos termos do artigo 148 do CTN, sendo este indispensável para a fixação do valor a ser atribuído ao imóvel pela administração pública. Há nos autos apenas documentos que demonstram o valor do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Fisco e sem a participação do contribuinte, não demonstrando o recorrente que promoveu a instauração do processo administrativo fiscal, em desacordo com o que prevê o Código Tributário Nacional e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: (Acórdão n.07026038220238070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 04/03/2024, Publicado no DJE: 12/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1833101, 07121236620238070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 18/3/2024, Publicado no DJE: 02/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Parte isenta de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.